Tribunal: TJSP
Processo: 2125394-85.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. AÇÃO DE ARBITRAMENTO E COBRANÇA. Interposição contra decisão interlocutória que acolheu a preliminar de inadequação da via eleita no que tange aos honorários de sucumbência, excluindo-os da ação, limitou o período de cobrança e de arbitramento dos honorários contratuais para o lapso temporal de 02/11/2018 a 30/04/2019 e determinou a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. AÇÃO DE ARBITRAMENTO E COBRANÇA. Interposição contra decisão interlocutória que acolheu a preliminar de inadequação da via eleita no que tange aos honorários de sucumbência, excluindo-os da ação, limitou o período de cobrança e de arbitramento dos honorários contratuais para o lapso temporal de 02/11/2018 a 30/04/2019 e determinou a produção de prova pericial. Agravante que patrocinou os interesses do agravado em centenas de ações, tendo o mandato revogado no curso delas. Pretensão de arbitramento dos honorários sucumbenciais em face do ex-cliente que é possível, tendo em vista que revogado o mandato no curso das demandas, sem notícia de acordo entre os novos patronos e o agravante sobre a divisão dos honorários em cada uma delas e ainda porque o agravante foi impedido de prosseguir naquelas demandas, sendo remetido à ação própria. Entendimento do STJ. Arbitramento a ser realizado após a perícia. Limitação do período de cobrança e arbitramento válida para os honorários contratuais, haja vista a plena, irretratável e irrevogável quitação com relação aos valores devidos ao agravante sem qualquer ressalva. Limitação, todavia, que não abrange os honorários sucumbenciais perseguidos na presente demanda, os quais, evidentemente, não eram devidos pelo mandante até a revogação do mandato. Decisão parcialmente reformada. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.